Tribunal: TJSP
Processo: 1008678-60.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Apelação. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Determinação para recolhimento do preparo em 05 dias. Inteligência do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil. Não recolhimento. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.